Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-45.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000862-45.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILSON VALENCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLIC
O
. PROFESSOR MUNICIPAL.
PARCELA DO RATEIO DO FUNDEB/FUNDEF.
REPASSES REALIZADOS NO PERÍODO DE 1998 A 2006. AÇÃO AJUIZADA EM 20
23
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ART. 1º DECRETO N.º 20.910/1932. PRECEDENTES DO TJBA
.

S
ENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO.

RECURSO
PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000862-45.2023.8.05.0216
, tendo como Apelante

WILSON VALENCA DOS SANTOS
e Apelado
MUNICIPIO DE RIO REAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO E RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.